Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702712-95.2020.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO TEMA 986, STJ. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSÁRIO. ICMS. TUST. TUSD. OUTROS ENCARGOS. TEMA 986, STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA. ICMS. BANDEIRAS TARIFÁRIAS. DEVIDO. APELAÇÃO PARTE RÉ. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRENTE. MÉRITO. ALÍQUOTA ICMS. TEMA 745, STF. LEI DISTRITAL 1.256/1996. 20% E 18%. APLICÁVEL AO CASO. ICMS. DEMANDA DE POTÊNCIA. INCIDÊNCIAS SOMENTE SOBRE O VALOR CONSUMIDO. SÚMULA 391, STJ. TEMA 63, STJ. TEMA 176, STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA SELIC. INCABÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. “A jurisprudência desta Corte é firme quanto à possibilidade de aplicação imediata do entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivo ou da repercussão geral, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma.” (AgInt no REsp n. 2.044.906/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 1.1. Não há que se falar em inaplicabilidade da tese firmada no repetitivo até o trânsito em julgado do recurso especial, tal qual pretende a parte autora. 2. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 986 estabelecendo ser cabível a incidência do ICMS sobre TUSD/TUST. Nessa análise, deixou claro que deve integrar o ICMS todos os encargos relacionados ao operacional (geração, transmissão e distribuição) de energia elétrica. 2.1. “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024). 3. O Sistema de Bandeiras Tarifárias influencia nos custos de geração, fornecimento e distribuição da energia elétria e, consequentemente, no preço praticado, devendo incidir o ICMS. 3.1. “É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o adicional oriundo das bandeiras tarifárias constitui uma parte integrante na composição do custo de produção da energia elétrica em um dado momento, razão pela qual tal rubrica deve integrar a base de cálculo do ICMS, por se correlacionar na definição do 'valor da operação', quando da apuração do consumo da energia elétrica pelos usuários do sistema", conforme os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.281/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021; REsp n. 1.809.719/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 25/6/2020;” (REsp n. 2.046.432/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024). 4. Tendo a parte autora requerido a fixação do ICMS alíquota inferior a 18% (dezoito por cento), não há que se falar em julgamento extra petita da sentença que fixou a alíquota em 12% (doze por cento). 5. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o ICMS incide sobre a demanda de potência efetivamente utilizada e não a contratada. 5.1. “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.” (Súmula no 391, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009). 5.2. “Assim, para efeito de base de cálculo de ICMS (tributo cujo fato gerador supõe o efetivo consumo de energia), o valor da tarifa a ser levado em conta é o correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período de faturamento, como tal considerada a demanda medida, segundo os métodos de medição a que se refere o art. 2o, XII, da Resolução ANEEL 456/2000, independentemente de ser ela menor, igual ou maior que a demanda contratada.” (REsp n. 960.476/SC, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 11/3/2009, DJe de 13/5/2009). 5.3. “Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.”. (RE 593824, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020). 6. Considerando as alterações das legislações federal e distrital o o débito tributário ser corrigido da seguinte forma: a. INPC até 13/02/2017; b. INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais, a SELIC, de 14/02/2017 a 31/05/2018; c. SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018; e, d. Incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021. 7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.026, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, ante a necessidade de que fossem sanados vícios de obscuridade e omissão, bem assim tendo em vista a finalidade de prequestionamento; b) artigos 12, inciso I, e 13, inciso I, ambos da LC no 87/1996, e 18-A do CTN, bem como ao enunciado 391 da Súmula do STJ, sustentando que tarifas cobradas dos sistemas de distribuição e conexão não se referem ao pagamento decorrente do consumo de energia elétrica, motivo pelo qual não integram a base de cálculo do ICMS. afirma ser devida a exclusão do acréscimo decorrente do sistema de bandeiras tarifárias (“SBT”) da base de cálculo do ICMS. Assevera que o SBT não guarda nenhuma relação com o consumo de energia, mas tão somente com o custo de geração em suas usinas, não implicando transferência de propriedade. Pugna para que seja reconhecida a inexistência da relação jurídica tributária que obrigue a insurgente a incluir, na base de cálculo do ICMS, as parcelas correspondentes à adoção do SBT, com a consequente condenação do Distrito Federal à devolução dos valores recolhidos indevidamente a tais títulos, desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e durante o seu trâmite, mediante compensação administrativa, sendo devidamente corrigidos pela SELIC, desde a data do recolhimento indevido até a data da devolução. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso XXXVI, 150, inciso I, e 155, §2o, incisos II e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS, OAB/SP 224.120. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 12, inciso I, e 13, inciso I, ambos da LC no 87/1996, e 18-A do CTN. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o adicional oriundo das bandeiras tarifárias constitui uma parte integrante na composição do custo de produção da energia elétrica em um dado momento, razão pela qual tal rubrica deve integrar a base de cálculo do ICMS, por se correlacionar na definição do 'valor da operação', quando da apuração do consumo da energia elétrica pelos usuários do sistema", conforme os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.281/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021; REsp n. 1.809.719/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 25/6/2020.” (REsp n. 2.046.432/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024). Nesse aspecto, confira-se ainda o REsp n. 1.894.000, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 20/03/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 391 da Súmula do STJ, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Igualmente, não merece prosseguir o apelo extraordinário no tocante à apontada afronta aos artigos 150, inciso I, e 155, §2o, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal, o recurso extraordinário não colhe melhor sorte. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Finalmente, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 69234642. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029